Tribunal: TJDFT
Processo: 0749281-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749281-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DF008 PARTICIPACOES E CONSTRUCOES SPE LTDA. AGRAVADO: COOPERATIVA DE MULHERES DE SAMAMBAIA - COOPERMUSA, ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS DO PLANALTO CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DF008 Participações e Construções SPE Ltda e BP Construtora e Incorporadora Ltda. e 7LM Empreendimentos Imobiliários Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos da Produção Antecipada de Provas no 0740005-82.2022.8.07.0001, que indeferiu pedido da agravante, o fazendo nos seguintes termos (ID 215205501 da origem): “Inicialmente, cabe ressaltar que a renovação do Sisbajud para o afastamento de sigilo não se mostra razoável, ante o lapso temporal para a resposta pelas instituições financeiras. Por certo, diante do descumprimento pelo sistema, a opção mais viável se mostra a expedição de ofícios para cada banco. Ainda, indefiro a intimação das requeridas e a imposição de multa diária, porquanto incabível no presente procedimento em razão da ausência de permissivo legal. Importante pontuar que o presente feito se arrasta demasiadamente e, conforme já salientado anteriormente, não necessariamente a prova pericial deverá ser produzida nestes autos, uma vez que no feito principal haverá a imposição do ônus probatório e o julgamento da ação será realizado, com a responsabilização das requeridas ante a negativa em apresentar os documentos que eventualmente se encontrem em seu poder. A CODHAB já apresentou os documentos em sua posse e as requeridas já foram intimadas a apresentar os demais documentos que deveriam estar em sua guarda, mas não cumpriram a determinação completamente. Resta a este Juízo determinar a expedição de ofício às instituições financeiras, a fim de obter os documentos bancários já determinados e não respondidos por meio da solicitação ao sistema Sisbajud. Nesse contexto, INTIME-SE a parte autora para especificar de forma objetiva quais documentos ainda devem ser apresentados por cada instituição bancária separadamante, a fim de facilitar a expedição dos ofícios pela Secretaria. Intime-se.” Inconformados, os autores recorrem. Narram que, na origem, os agravantes ajuizaram ação de produção antecipada de provas visando à realização de perícia contábil sobre documentos da COOPERMUSA e ASSMPC. Alegaram que a finalidade da perícia seria obter informações imprescindíveis à propositura de futura ação de cobrança. Não obstante, a realização da perícia foi inviabilizada em razão da ausência dos documentos solicitados pelo perito às agravadas, que permaneceram inertes. Em razão disso, as agravantes requereram a intimação pessoal das agravadas para apresentação dos documentos no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, todavia, o pleito foi indeferido na instância a quo, ao fundamento de ausência de permissivo legal para aplicação da multa no procedimento de produção antecipada de provas. Sustentam, em síntese: (i) a imprescindibilidade dos documentos solicitados pelo perito para a realização da perícia; (ii) a necessidade de imposição de multa para compelir as agravadas ao cumprimento da ordem judicial; e (iii) a urgência do pedido, tendo em vista que o procedimento de produção antecipada de provas se arrasta há tempo considerável. Ao final requerem “...a antecipação da tutela recursal para o fim de se determinar às Agravadas que apresentem todos os documentos solicitados pelo d. Perito no ID 177830023 de origem, sob pena de incorrerem, cada uma, em multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento.” Preparo no ID 66351302. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso, em um juízo de cognição sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vê urgência, nem perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que autorizem o deferimento da liminar pleiteada. Cumpre observar ainda que, em tese, eventual inércia da parte que deixa em apresentar documentos para fins de prova, pode (e até deve) ser considerada ao se aferir a imposição do ônus probatório, arcando, assim, com as consequências processuais inerentes, de modo que não seria pela aplicação de multa que a questão encontraria a solução jurídica apropriada. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento do pedido. Diante do exposto, indefiro a liminar. Intime-se as agravadas para apresentarem contrarrazões ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator